Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708380-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANGELA MARIA DE QUEIROZ BARCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712745-30.2022.8.07.0001 ajuizado por ÂNGELA MARIA DE QUEIROZ em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesta instância recursal, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 69684829). O presente recurso encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado, incluído na 28a sessão ordinária virtual, designada para o período de 04/09/2025 a 11/09/2025, conforme certificado no ID 74659822. Na petição juntada ao ID 74918865, a agravada noticia a perda do objeto do recurso. Intimado o agravante para se manifestar, deixou transcorrer in albis o prazo conforme certificado no ID 75809996. Decido. Compulsando os autos principais (ID 245477196), verifica-se que o juízo a quo proferiu sentença extinguindo o cumprimento de sentença pelo pagamento, nos termos do art. 924, inc. II, combinado com o art. 513, ambos do Código de Processo Civil. De fato, o pagamento da dívida e a prolação de sentença acarretam a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, não tendo havido oposição do agravante. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora